Tribunal: CARF
Processo: 13830.722216/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722216/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.885 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
INTER QUALITY MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722216/2015-93
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722216/2015-93

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 03-74.462,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, em que unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/MRA n° 1751207, de 01 de Setembro de 2015, expedido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17, inciso I do
art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006,
e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011 (fls. 12 a 14).
Cientificada por edital em 11/11/2015 (fls. 54) em sede de manifestação de
inconformidade protocolada em 28/10/2015 (fls. 02 a 04) a contribuinte alega, em síntese
apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
O pleito foi analisado pela DRJ de Brasília que manteve a exclusão do Simples
Nacional, nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve
ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que alega que o fisco foi omisso na especificação dos artigos de lei e legislação vigente na data
da ocorrência do fato gerador. Pleiteia a nulidade do lançamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722216/2015-93

Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não merece acatamento seu pleito.
Como bem evidenciou a r. DRJ:
Acerca das vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional tem-se no campo legal a LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Quanto à regulamentação da exclusão do Simples Nacional, tem-se no
campo infralegal, a Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME
ou da EPP, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o ,
inciso II)
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722216/2015-93

2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
Ou seja, a contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas
Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa será excluída do Simples Nacional.
O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento
das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo
crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123
que aduz:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos
da pessoa jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a
possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras pendências
porventura identificadas.
Telas de sistemas da RFB (fls. 30) revelam que os débitos motivadores
da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o término do
prazo para regularização.
As telas de sistemas da RFB (fl. 24 e 25) e o despacho de folhas 21 e 22 revelam que os
débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o término do prazo
para regularização:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722216/2015-93

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722216/2015-93

Além disso, não houve impugnação específica do tema tratado no presente processo,
qual seja o ato de exclusão do Simples Nacional, mas suposto pedido de nulidade dos
lançamentos. Ante todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital